Tribunal: TJES
Processo: 5000066-06.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-06.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE MENTAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL. PROCESSO ESTRUTURAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Civil Pública ajuizada contra o Município de Venda Nova do Imigrante, sob fundamento de ausência de interesse processual. A petição inicial relatava a omissão do ente municipal quanto à implantação de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), em afronta à Portaria MS nº 3.088, à Lei nº 10.216/2001 e ao direito fundamental à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se está caracterizado o interesse de agir da Defensoria Pública na propositura da Ação Civil Pública, diante da inércia do Município de Venda Nova do Imigrante em implementar serviço público de saúde mental (CAPS), tornando legítima a atuação do Poder Judiciário para análise do mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir configura-se quando presentes a necessidade e a adequação da tutela jurisdicional pleiteada, sendo suficiente a demonstração de omissão estatal relevante e persistente para ensejar o ajuizamento da demanda coletiva.

A ausência de CAPS em município com população superior a 20.000 habitantes viola diretrizes normativas da Portaria MS nº 3.088 e da Lei nº 10.216/2001, que prioriza o cuidado em liberdade e exige a estruturação da Rede de Atenção Psicossocial.

A resposta administrativa do Município, reconhecendo a inexistência de CAPS e apresentando proposta incipiente e sem execução concreta, confirma a omissão alegada e reforça a necessidade de tutela jurisdicional.

A jurisprudência do STF (Tema 698) reconhece a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas, quando constatada a omissão do Poder Público na efetivação de direitos fundamentais, como a saúde.

A extinção prematura do processo impede o debate sobre políticas públicas essenciais e viola o princípio do acesso à justiça, especialmente em demandas estruturais voltadas à concretização progressiva de direitos sociais.

A natureza estrutural do processo exige instrução probatória e diálogo institucional para construção de solução prospectiva, o que justifica o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de política pública essencial de saúde mental justifica a intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde.

A existência de proposta administrativa genérica e sem cronograma de execução não descaracteriza a omissão estatal nem afasta o interesse de agir da parte autora.

Demandas estruturais exigem análise de mérito e instrução probatória adequada, sendo incabível sua extinção por suposta ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001; Portaria MS nº 3.088/2011; CPC, arts. 17 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 646.727, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 03.09.2020 (Tema 698).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata-se de
Apelação Cível

inter
post
a
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
a sentença
ID 15235935
integrada pela decisão ID 15235946
,
proferida pel
o
Ju
í
zo
da Vara
Única de Venda Nova do Imigrante
,
q
ue
na Ação Civil Pública ajuizada
em face do
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,

que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Irresignad
a
,

a

apelante sustenta em suas razões
ID 15235949
,
em suma, que
(1)

a
necessidade de intervenção judicial está devidamente comprovada pela omissão do Município em implementar uma política pública de saúde mental essencial e prevista em lei, não havendo que se falar em ausência de interesse processual;
(2)

a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 698) autoriza o Poder Judiciário a intervir para assegurar a implementação de políticas públicas em caso de omissão dos órgãos estatais, especialmente quando se trata da garantia do mínimo existencial e de direitos fundamentais, como a saúde
;
(3)

a
ausência do CAPS viola frontalmente o direito fundamental à saúde, previsto na Constituição Federal, bem como as diretrizes da Lei nº 10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica), que estabelece a preferência pelo tratamento em serviços comunitários de saúde mental;
(4)

a
extinção do processo sem análise do mérito representa uma afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça, negando à coletividade uma resposta sobre a efetivação de um direito essencial.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada com o reconhecimento jurídico do pedido por parte do Município apelado.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a ora apelante a
duz que instaurou
P
rocedimento
A
dministrativo (PP 000140/2023) para monitorar a implementação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no
M
unicípio apelado
e

a
pós requisitar informações, constatou que o Município de Venda Nova do Imigrante, com uma população estimada em 25.563 habitantes
no ano de
2022, não possui nenhum Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Sustenta a
recorrente
que a ausência de um CAPS I configura omissão injustificável do poder público, violando normativas do Ministério da Saúde, notadamente a Portaria MS nº 3.088, que estabelece a obrigatoriedade de tal
unidade
para municípios com população superior a 20.000 habitantes. Argumenta,
ainda,
que tal omissão acarreta gravíssimos prejuízos à população em sofrimento psíquico, resultando em internações desnecessárias, desamparo de famílias e sobrecarga de outros equipamentos de saúde.

Após receber a petição inicial e diferir a análise da tutela de urgência até a apresentação da contestação, determinou a oitiva do Município apelado
“apenas para se manifestar acerca da tutela de urgência pugnada pela Defensoria Pública em sua petição inicial, no prazo de 10 dias, frisando-se que, posteriormente, será ele intimado para exercer a plenitude de seu contraditório, com a apresentação de contestação”
(ID 15235728).

Após a manifestação do Município em ID 15235730, na qual informou que já haviam sido iniciados os procedimentos para a implantação do CAPS e requereu a extinção do feito,
o juízo de origem proferiu a sentença apelada.

A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar se a sentença que extinguiu a Ação Civil Pública sem resolução do mérito deve ser mantida ou se merece reforma para determinar o regular prosseguimento do feito com a análise da matéria de fundo.

Nesse contexto, destaca-se que o interesse de agir, como condição para o exercício da ação, manifesta-se no binômio necessidade/adequação e, no caso em tela, a necessidade da tutela jurisdicional é patente.

A ora apelante, na qualidade de legitimada para a defesa dos interesses difusos e coletivos, demonstrou de forma inequívoca, por meio de documentos, a omissão do Município de Venda Nova do Imigrante.

Os autos revelam que o próprio Município, em resposta a ofício da Defensoria Pública, admitiu textualmente que
“Não temos Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)”
.

Ao mesmo tempo, a petição inicial comprova que a população local ultrapassa o marco de 20.000 habitantes, o que, segundo a Portaria MS nº 3.088, torna exigível a implementação de um CAPS I.

A gravidade dessa omissão é ainda mais acentuada quando se analisam os documentos juntados pelo próprio Município, instado a se manifestar pelo juízo de origem. No documento ID 15235731, datado de 21/02/2024, a municipalidade informa sobre a existência de um projeto para implantação do CAPS, enquanto o documento ID 15235732 consiste em um
a

Proposta
de Implantação do CAPS, datad
a
de 2023.

Contudo, a existência de um
a
mer
a

proposta
, sem cronograma de execução ou previsão orçamentária efetiva, não afasta a mora e a omissão do poder público,
mas,

a
o contrário,
a
reforça.

A Portaria MS nº 336, que traz balizas para a implementação dos CAPS, data de 2002,
de modo que

p
assadas mais de duas décadas, a apresentação de um
a “proposta”
apenas após a provocação do Judiciário evidencia a inércia administrativa e a ausência de planejamento concreto e prioritário ao longo de anos.

A própria resposta inicial do Município à Defensoria, em junho de 2023, afirmava:
“Não temos previsto no PMS a implementação de CAPS e UA”
.

Portanto, os documentos
acostados nos
IDs 15235731 e 15235732, em vez de demonstrarem uma solução para o problema, servem como prova da omissão continuada e da falta de efetividade das ações municipais, tornando a intervenção judicial não apenas possível, mas necessária para garantir a concretização do direito à saúde.

Assim, a recusa em analisar o mérito da demanda ajuizada sob o pretexto de invasão na discricionariedade administrativa não se sustenta.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 646.727 (Tema 698 de Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, em caráter excepcional, determinar que a Administração Pública adote medidas para garantir a efetividade de direitos fundamentais, sem que isso represente violação ao princípio da separação dos poderes. A omissão do ente público em implementar uma política de saúde determinada por lei e essencial para a garantia do direito à saúde justifica a intervenção judicial.

Não se pode olvidar, ainda, que A Constituição Federal de 1988, em seu art. 196, estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado.

No campo da saúde mental, a Lei nº 10.216/2001 representou um marco, rompendo com o modelo manicomial e priorizando o tratamento em meio aberto, sendo o CAPS o principal articulador dessa rede.

Com efeito, sua inexistência em um município com a população de Venda Nova do Imigrante é a negação do próprio modelo de atenção psicossocial instituído por lei, forçando os cidadãos a um “circuito da exclusão”, com internações desnecessárias e perpetuação do estigma.

Diante da robusta comprovação da omissão estatal — admitida pelo Município e reforçada pela apresentação tardia de uma proposta sem execução — e da clara violação a um direito fundamental, a extinção do processo sem análise do mérito constitui um
error in procedendo
. O Poder Judiciário foi provocado a se manifestar sobre uma lesão a direito difuso e, ao proferir uma sentença terminativa, absteve-se de cumprir sua função constitucional.

O prosseguimento do feito é medida que se impõe com a abertura de prazo para a apresentação de contestação pelo Município apelado e, posteriormente, analisar a fundo as suas justificativas, a exequibilidade da proposta apresentada, os custos envolvidos e os prazos razoáveis para a implementação, mas sem fechar as portas do Judiciário a uma demanda social tão premente.

Nesse contexto, considerando a complexidade da construção da unidade e necessidade de um planejamento articulado,
esse
processo estrutural exige um diálogo institucional e uma atuação prospectiva do Poder Judiciário, que não se limita a constatar a violação passada, mas que projeta a concretização de uma política pública no futuro.

Conforme trecho do voto
proferido no julgamento da Apelação Cível nº 0035766-87.2016.8.08.0024, julgado em 06/10/20
,
“O processo estrutural é prospectivo, isso significa que ele não se limita a aplicar o direito a fatos passados, mas também a projetar a realização de uma política pública para o futuro, estabelecendo a visão ou a diretriz de como o ente público deverá organizar-se e estabelecer suas metas assistenciais orientadas para o cidadão”
.

Nesse passo, o Poder Judiciário tem o dever de intervir para
garantir
a concretização dos direitos fundamentais, e a solução para litígios estruturais como este reside na cooperação entre os Poderes

Portanto, firme nas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para ANULAR a sentença
apelada e
determina
r
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução processual e análise do mérito da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ANULAR a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução processual e análise do mérito da demanda.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.